Tribunal: TJES
Processo: 5003845-60.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003845-60.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAUNA TRANSPORTE TURISTICO LTDA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA BARBOSA REIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003845-60.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
: ITAUNA TRANSPORTE TURISTICO LTDA

REC
ORRID
OS
: MARIA EDUARDA BARBOSA REIS, MATHEUS LOZER DE DEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id 5433746) e estão assistidos por advogado desde
a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5433742
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista o presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5433741), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), PARA CADA PARTE AUTORA, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
’’.

Trata-se de
ação
indenizatória por
danos morais,
sob o argumento
de
que
os autores adquiriram um pacote de viagem para o Rock In Rio 2022
,
contudo, foram colocados em um quarto para 12 pessoas, sendo que a oferta dizia 05, além disso, o ônibus não estava
equipado
com USB e
carregador de telefone
prometidos
.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
a
inexistência de danos morais,
pois os fatos narrados tratam-se de mero dissabor, ademais, os autores foram informados com uma semana de antecedência sobre a alteração no quarto.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia o recorrente/requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço
em relação ao ônibus
, vez que
os autores
não interp
useram
recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente
quanto
à
indenização por danos morais fixad
a
em sentença.

No caso em tela, restou comprovado que a parte autora adquiriu
um pacote de viagem com transporte (ônibus) e quarto de hotel para 05 hóspedes, no entanto, dias antes da viagem a empresa informou que o quarto seria para 12 pessoas.
Nessa diapasão,
não há como acolher a tese defensiva de que
os autores foram avisados uma semana antes e poderiam ter cancelado a contratação, pois encontrar outra empresa dias antes de um evento concorrido como o Rock In Rio seria quase impossível, ou, mesmo se tivessem encontrado, certamente os valores seriam mais altos
em razão da proximidade com a data do festival.
Ressalta-se que, nos termos do art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor.

De
outra
esteira
, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento
aos

recorrid
os

que excede o mero aborrecimento
,
na medida
em
que
o conforto e segurança esperados, durante a viagem, não se efetivou, já que foram obrigados a dividirem um quarto com 10 pessoas estranhas
em vez de 03
, situação que é suficiente para gerar indenização pel
a frustração

e
abalo sofrido
s
,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado
pela
ré.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
1
.000,00 (mil reais)
para cada autor
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo
s
recorrido
s
sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$
1
.000,00 (mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)